Tribunal: TJMT
Processo: 0005939-85.2018.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005939-85.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eliscarlos Jose da Silva (APELANTE), GILMAR MARTINS DE AZEVEDO - CPF: 060.489.371-05 (VÍTIMA), BRUNO NOGUEIRA BARROS DE CASTRO - CPF: 940.685.771-53 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS ROGANTE - CPF: 913.120.511-91 (VÍTIMA), ELISCARLOS JOSÉ DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE REPRODUZIDOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3º, DA LEI N. 13.105/2015 – APELO DESPROVIDO.

As declarações das vítimas em crimes patrimoniais são de suma importância, porque seu único intento é apontar os responsáveis pelo crime, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente, de modo que, se as declarações dos ofendidos, estão corroboradas por demais provas testemunhais, a exemplo das coerentes declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, em ambas as fases processuais, e em conformidade com o relatório de investigações preliminares, a condenação deve ser mantida.

Não há falar em isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Eliscarlos José da Silva
em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que, nos autos da ação penal n. 5939-85.2018.811.0021 (código 1036437), o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, apresentou as razões recursais (Id. 127357650, pp. 90-100), almejando a absolvição, ao argumento, em síntese de que inexistem provas suficientes quanto à autoria delitiva, pois as testemunhas não conseguiram reconhecê-lo como o autor do roubo, além do que nenhuma arma ou dinheiro foi encontrado com ele no momento da abordagem policial.

Alternativamente, pugna pela extirpação do pagamento das custas e despesas processuais, sob a alegação de que é hipossuficiente financeiramente, e, ao fim prequestiona a matéria, concernente ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões recursais anexas (Id. 127357650, pp. 109-121), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação (Id. 128314196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Eliscarlos José da Silva
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput
, e artigo 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, por volta das 18h, do dia 31.10.2018, na residência situada na rua A-7, n. 76, Bairro Universitário, em Água Boa/MT, subtraiu para si uma bicicleta, cor azul, marca/modelo Flash Caiu/aro26, pertencente à vítima Luiz Carlos Rogante.

A inicial acusatória descreveu ainda que, no mesmo dia, por volta das 21h, no estabelecimento comercial denominado “Autoposto Martinão”, situado na Rodovia Estadual MT 240, saída para a cidade de Canarana/MT, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, contra as vítimas Bruno Nogueira Barros de Castro e Gilmar Martins de Azevedo, ele subtraiu para si a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente ao mencionado estabelecimento.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, condenando
Eliscarlos José da Silva,
apenas pelo crime de roubo majorada pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa.

O sentenciado manifestou o interesse recursal, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 127357650, pp. 90-100), a sua absolvição, ao argumento, em síntese de que inexistem provas suficientes quanto à autoria delitiva, pois as testemunhas não conseguiram reconhecê-lo como o autor do roubo, além do que nenhuma arma ou dinheiro foi encontrado com ele no momento da abordagem policial.

No entanto, ao analisar minuciosamente o conteúdo fático-probatório, vejo que não assiste razão ao apelante, visto que o painel probatório é bastante seguro, não deixando qualquer dúvida que
Eliscarlos José da Silva
foi o autor do delito.

Conquanto não localizada arma de fogo e a quantia subtraída da vítima, conforme questionado pela defesa, entendo que a prova da materialidade delitiva encontra-se devidamente delineada no boletim de ocorrência (Id. 127356749, pp. 18-21), relatório de investigação (Id. 127356749, pp. 85-91), corroborado pelo relatório da autoridade policial (Id. 127356749, pp. 98-99).

Concernente à autoria, embora o apelante negou ter praticado o delito em ambas oportunidades em que foi ouvido, não há respaldo nos autos para a sustentada negativa, pois, em sentido contrário, as declarações das vítimas perante a autoridade policial, corroborada pela fala testemunhal, confirmadas em Juízo pelo policial militar que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão do apelante, permitem concluir com segurança que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido, a vítima Gilmar Martins de Azevedo, frentista do posto, relatou na esfera policial que:

“(...) por volta de 11:20 chegou um homem armado com um revólver dizendo calma, calma, e foi em sua direção, o declarante estava sentado do lado de fora em um banco e então o suspeito pediu para que fosse até o caixa pegasse o dinheiro e colocasse na sacola; QUE, o suspeito usava calça cinza com manchas de tinta, camiseta de manga longa vermelha com escritas da empresa Cosmaco, boné cinza; QUE, o suspeito estava em uma bicicleta, mas ele deixou a bicicleta escondida atrás de um caminhão e quando percebeu ele já estava próximo do declarante; QUE, o suspeito levou em torno de R$ 1.000,00; QUE, o suspeito não tocou em nada, apenas pediu o dinheiro e saiu correndo; QUE, acredita que ele tinha alguém dando cobertura, porque logo os policiais o encontraram atrás de uma placa escondido na praça do bairro tropical e nem a arma nem o dinheiro estava com ele, mas foi encontrado em uma sacola várias camisas e a calça que o suspeito usava no roubo próximo do suspeito (...).”
(Id. 127356749, p. 38).

A vítima Bruno Nogueira Barros da Castro, que atuava na função de caixa do estabelecimento comercial, relatou na esfera policial que:

“(...) viu quando um homem se aproximava do frentista GILMAR, o qual estava sentado em um banco do lado de fora; QUE, o homem se aproximava com uma arma de fogo, revólver, e pegou GILMAR apontando a arma na cabeça e levou para dentro próximo ao caixa e exigiu o dinheiro; QUE, entregou o dinheiro e o suspeito disse “TEM MAIS, TEM MAIS”, entregou mais um pouco de dinheiro e ele exigiu uma sacola para colocar o dinheiro; QUE, o frentista GILMAR colocou o dinheiro dentro da sacola e entregou para ele, então ele saiu correndo; QUE, o suspeito usava uma calça cinza com respingos de tinta branca, camiseta de manga longa vermelha como logotipo COSMACO, uma camiseta vermelha cobrindo o rosto e um boné branco e uma botina preta, sendo a mesma que os frentistas usam para trabalhar; QUE, após os policiais prenderem o suspeito levaram ele até o posto juntamente com as roupas encontradas próximo a ele, e reconheceu as roupas como sendo as mesmas usadas pelo suspeito (...).”
(Id. 127356749, p. 44).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do apelante narram com detalhes como conseguiram encontrar e identificá-lo como autor do delito, consoante se constata das declarações inquisitoriais de Mayk Willy Oliveira Matos e Paulo César Fernandes de Andrade (Id. 127356749, pp. 26-30 e 32-35.

Transcrevo excertos:

“(...) após o roubo, segundo o frentista Gilmar, o suspeito deslocou em uma bicicleta de cor azul e seguiu sentido a rua 01. Diante do exposto, realizamos diligências juntamente com a viatura do Oficial de dia e do auxiliar do Oficial de dia, momento esse onde visualizamos um homem abaixado tentando se esconder, este estaria em frente a quadra de esportes do setor norte, onde após realizar a abordagem/revista pessoal verificamos que o suspeito estaria com um blusão cinza e uma camiseta verde por baixo da roupa e com uma camiseta amarela dentro do blusão, este ainda estaria com uma calça jeans e um short jeans por baixo. Após realizarmos uma varredura no local, fora encontrado a cerca de aproximadamente 20 (vinte) metros do suspeito uma sacola contendo uma calça jeans de cor cinza suja de tinta branca e a botina de cor preta. Com isso deslocamos até o Porto Martinão para que o frentista e o caixa pudessem identificar o suspeito. No posto colocamos o suspeito em pé do lado de fora, onde protegidos por um vidro de película o frentista caixa visualizou e reconheceu o suspeito como sendo o autor do roubo. Durante essa visualização solicitamos que o suspeito repetisse a frase que usou por várias vezes durante o roubo sendo esta: “mais, mais, tem mais”, sendo que o frentista caixa afirma como sendo a mesma voz. Já no posto, tivemos acesso as imagens de segurança. Diante disso, deslocamos pela rua 01, tentando refazer o trajeto onde supostamente o suspeito teria se evadido, onde próximo ao posto localizamos o boné branco, e há cerca de 500 metros do posto na rua 01, sentido ao bairro Rodoviário localizamos uma camiseta vermelha sendo esta de manga longa e com escritas nas costas, aparentando com as mesmas das imagens de vídeo, durante o deslocamento na rua 01, próximo a oficina Martini localizamos outra camiseta vermelha aparentando com a que o suspeito usou para cobrir a cabeça, ainda na rua 01, lote ao fundo da UABE (Universidade Aberta), fora encontrado no mato uma bicicleta de cor azul, esta estaria aproximadamente 200 metros de onde o suspeito fora abordado (...).”

Percebe-se que o apelante não foi apontado, por acaso, como autor do crime. Além das declarações das vítimas e dos policiais militares, foi realizado trabalho investigativo pela polícia civil, e conforme consta no relatório, os investigadores analisaram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e constataram que o indivíduo usava
“outras roupas, uma debaixo da outra”.
(Id. 127356749, pp. 85-91).

Embora o apelante estivesse usando um blusão cinza e uma camiseta verde por baixo, além de uma calça jeans, diversamente das vestimentas indicadas como usadas pelo suspeito que efetuou o roubo, é possível compreender o motivo pelo qual, pois, conforme observado pelas imagens das câmeras de segurança do local, é possível visualizar que o indivíduo apresentava outras roupas por baixo daquelas.

Em Juízo, as provas produzidas no caderno investigativo foram devidamente corroboradas, dando a certeza da autoria atribuída ao apelante.

O policial militar Mayk Willy, sob o crivo do contraditório e ampla defesa confirmou que as testemunhas indicaram características do criminoso, inclusive que ele estava com uma roupa vermelha e que tinha se evadido em uma bicicleta. Em rondas nas proximidades, perceberam que ele estava se escondendo em uma quadra de esportes, motivo pelo qual foi realizada sua abordagem e constataram que ele vestia várias peças de roupas, ou seja, mais de uma camiseta e calça, e, próximo a ele, havia outras peças que coincidiam com as indicadas pelos funcionários do estabelecimento. Então, retornaram ao estabelecimento, e constataram que as roupas encontradas eram aquelas utilizadas pelo autor do crime e também as testemunhas o reconheceram pelo seu tom de voz. Ressaltou que, após a prisão, foram feitas diligências, a pé, a fim de encontrar outros objetos do delito, mas somente foi achada a bicicleta utilizada na fuga.

O policial militar Paulo César Fernandes de Andrade também confirmou que o ora apelante foi encontrado próximo a um ginásio de esportes, oportunidade em que estava vestindo uma blusa de frio e três camisetas e ainda foram encontradas outras roupas perto dele, incluindo peças utilizadas durante a prática do crime, tendo em vista que as testemunhas do crime indicaram que o autor estava vestindo blusa vermelha e calça cinza, a qual continha respingos de tinta. Acrescentou que o acusado foi levado até o local do crime e as testemunhas, tanto o frentista quanto o caixa do estabelecimento o reconheceram com certeza como sendo o autor do roubo.

Quanto às escusas apresentadas pelo apelante, as quais são eivadas de inúmeras contradições, o magistrado singular analisou devidamente a controvérsia, conforme exponho:

“Em Juízo, o réu novamente negou as acusações e repetiu sua versão de que estava se abrigando da chuva e não se escondendo quando foi encontrado pelos policiais. Disse que estava na cidade de Água Boa/MT há dois dias para realizar fisioterapia em seu pé machucado, sendo que, no dia dos fatos, estava procurando carona para retornar ao Projeto de Assentamento Jaraguá, na Zona Rural desta cidade, local onde residia com seus genitores, apresentando clara divergência ao seu primeiro interrogatório. Disse que estava no Bairro Cristalino procurando carona desde as 12h00, porém não conseguiu e, por volta de 21h00, resolveu ir a pé para a casa do seu irmão no Bairro Vila Nova, quando então começou a chover e resolveu parar no ginásio onde foi encontrado e vestir as roupas que lhe pertenciam para se proteger.

Ao ser confrontado pelo relatório policial de fls. 44/47, o acusado não confirmou seus álibis, pois: (i) relatou que “Gaspar” e “Lindomar” lhe conseguiriam carona para o PA Jaraguá, ao passo que o relatório indica que foi até o Bairro Cristalino e encontrou tais pessoas, pois eles lhe arrumariam um emprego; (ii) afirmou que estava procurando carona em frente a este estabelecimento, ou seja, pelo menos entre 12h00 e 21h00, enquanto relatou ao policiais civis que permaneceu no “Bar da Maria” por cinco minutos; (iii) disse que sequer parou no Auto Posto Martinão, entrementes, o relatório anota que o acusado disse ter parado no local, ao lado de um caminhão, para beber água, e posteriormente seguiu para a Rua 01 se abrigou na guarita do ginásio de esporte (onde foi encontrado).”
(Id. 127357650, pp. 45-46).

Como visto, as escusas apresentadas pelo apelante são deveras inverossímeis, pois além de contraditórias entre si, não apresentou nenhum elemento probatório para comprovar qualquer uma de suas versões.

Dessarte, como bem concluiu o magistrado sentenciante:

“(...) destacam-se as inconsistências de seus interrogatórios, fazendo com que sua versão não mereça qualquer credibilidade. Isso porque declarou residir nesta cidade, no Bairro Vila, ao ser ouvido em sede policial e, contradizendo-se, declarou que estava na cidade há apenas dois dias e que residia no PA Jaraguá, na Zona Rural, cerca de 60km (sessenta quilômetros) de Água Boa/MT. Ainda, há de destacar que o réu sequer ratificou os álibis indicados por ele durante as investigações da Polícia Civil, conforme já exposto (relatório policial às fls. 44/47).

Ou seja, o réu apresentou versão completamente destoante ao acervo probatório (que se encontra concreto e lhe imputa a autoria) e não comprovou suas teses de autodefesa.”
(Id. 127357650, p. 47).

Ademais, cumpre destacar não há sequer indícios de que as vítimas tivesses qualquer interesse, minimamente que seja, para atribuir falsamente ao apelante a autoria pelo evento criminoso.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar sobre o valor probatório da palavra da vítima, leciona:

“(...) Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(“Manual de Processo Penal e Execução Penal”. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

A esse respeito, segue o entendimento desta Corte a esse respeito:

“(...)
A palavra da vítima, sempre firme e coerente, possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada quando aliada ao reconhecimento seguro do acusado, em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal, máxime quando o depoimento de policial militar harmoniza-se com a versão da vítima. Ademais, a palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial, já que esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na responsabilização do verdadeiro autor do delito.”
(TJ/MT – Ap. Crim. nº 118141/2011 – 2ª CCrim. – Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario – Julgado em 9.5.2012).

Assim, as declarações das vítimas associadas aos depoimentos policiais nos dão a certeza necessária para o édito condenatório.

Nesta esteira:

“(...) I - A palavra da vítima reveste-se de especial relevo para a condenação se em harmonia com o conjunto probante, mormente nos crimes contra o patrimônio. II – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto goza de fé pública e é apto a embasar a condenação se coeso com os demais elementos de prova. III - Comprovada a existência da materialidade e a autoria do crime, a condenação é medida que se impõe. IV – Comprovada a circunstância da menoridade penal do réu, a pena aplicada deve ser redimensionada, considerando-a. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJDF - APR: APR 587732520078070001 DF 0058773-25.2007.807.0001 – 3ª TCrim. – Relator: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio – Julgado em 19.4.2012).

Pelo exposto, a condenação é medida que deve ser mantida.

Quantos aos prequestionamentos defensivos, entendo que os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários colacionados ao
decisum
, bem rebatem todos os argumentos defensivos.

Por fim, concernente ao pedido de
isenção ao pagamento das custas processuais, esta
Corte mantém o entendimento
de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ou seja, mesmo que assistido pela Defensoria Pública, ou defensor dativo, não há falar em isenção.

Nesse ponto, destaco o disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):

“(...) § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, não há falar em isenção, podendo, contudo, ficar suspensa a obrigação pelo prazo em que perdurar a incapacidade do apelante em arcar com o pagamento das custas processuais, devendo o Juízo da Execução Penal verificar a possibilidade ou não da cobrança das custas, no prazo de cinco anos.

Por todo o exposto, portanto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo manejado em benefício de
Eliscarlos José da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022